Tribunal: TJDFT
Processo: 0714997-60.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, § 1o, I, DO CTB. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONSIDERAÇÃO DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de embriaguez ao volante, previsto no artigo 306, § 1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O réu foi abordado em uma blitz policial, submeteu-se voluntariamente ao teste do etilômetro, que aferiu concentração alcoólica de 0,57 mg/L, acima do limite legal para fins penais. A sentença impôs pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 17 (dezessete) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 24 (vinte e quatro) dias-multa e suspensão da habilitação por 4 (quatro) meses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para a condenação do réu; (ii) avaliar a legalidade da consideração de condenação antiga para fins de maus antecedentes; e (iii) reavaliar a dosimetria da pena, incluindo compensação da reincidência com a confissão espontânea e fixação de regime mais brando.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, consumando-se com a simples condução de veículo automotor por pessoa com concentração de álcool no sangue igual ou superior ao limite legal, sendo desnecessária a demonstração de efetivo risco a terceiros.
4. A materialidade do delito está comprovada por diversos elementos probatórios, incluindo o Auto de Prisão em Flagrante, a Ocorrência Policial, o Relatório Final e, principalmente, o Teste de Etilômetro, que atestou concentração de álcool de 0,57 mg/L.
5. A autoria do delito foi confirmada por depoimentos de agentes policiais que realizaram a abordagem, considerados meios probatórios idôneos, dotados de presunção de veracidade, corroborados pela confissão judicial do réu.
6. O Plenário do STF, no julgamento do Tema 150 da Repercussão Geral, firmou entendimento de que condenações anteriores transitadas em julgado, ainda que tenham ocorrido há mais de cinco anos, podem ser consideradas para aferição de maus antecedentes. Assim, correta a valoração negativa dos antecedentes do réu.
7. Na fixação da pena-base, a jurisprudência majoritária considera adequada a fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa. O juiz sentenciante aplicou esse critério ao majorar a pena-base em razão dos maus antecedentes e das circunstâncias do crime, sem ofensa ao princípio da proporcionalidade.
8. A compensação da reincidência com a confissão espontânea não se aplica integralmente quando há multirreincidência, podendo a reincidência preponderar sobre a atenuante.
9. Mantida a pena privativa de liberdade, inviável sua substituição por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato e se configura pela condução de veículo automotor com concentração de álcool superior ao limite legal, independentemente de dano concreto.
2. Os depoimentos de agentes policiais, quando coerentes e em consonância com outras provas, são suficientes para embasar condenação penal.
3. Condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos podem ser consideradas para fins de maus antecedentes, nos termos do Tema 150 do STF.
4. A compensação entre reincidência e confissão espontânea não é obrigatória quando há multirreincidência, podendo a reincidência preponderar.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 59, 64, I, e 68; CTB, art. 306, § 1o, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593818, rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no RHC 173.016/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 17.04.2023; TJDFT, Acórdão 1741823, Rel. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 09.08.2023.